Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600536-54.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PCE.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou com ressalvas a
prestação de contas de candidata nas
eleições
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença de primeira instância apontou
intempestividade na entrega da prestação
de contas parcial e divergência nos valores
pagos
a
cabos
eleitorais
como
irregularidades.
3. A candidata recorreu, alegando a
especificidade
das
contratações
e
a
flexibilidade dos contratos firmados, bem

Num. 44499749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
como a ausência de natureza trabalhista na
prestação de serviços eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o atraso na entrega da prestação
de contas parcial justifica a desaprovação
das contas, considerando o curto período
de atraso e a ausência de prejuízo à
fiscalização; e (ii) se a divergência nos
valores pagos a cabos eleitorais, sem
justificativa contratual detalhada, configura
irregularidade
que
exige
a
devolução
integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso de um dia na entrega da
prestação
de
contas
parcial,
embora
configure infração, não causou prejuízo ao
controle e à fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, caracterizando vício de
natureza formal que pode ser suprido
mediante ressalva.
6. A ausência de justificativa para a
discrepância nos valores pagos a cabos
eleitorais, cujos contratos não detalham as
atividades
exercidas,
configura
irregularidade, especialmente diante da
utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
7.
Nos
casos
de
discrepância
não
justificada
entre
os
valores
pagos
a
prestadores de serviços distintos que
exerceram a mesma função, o valor a ser
recolhido corresponde ao que exceder a
média dos valores diários contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a aprovação das
contas com ressalvas, reduzir o montante a
ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$
3.835,83.
Tese de Julgamento: 1. O atraso ínfimo na

Num. 44499749 - Pág. 3
Assinado elet

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600536-54.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 07/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600536-
54.2024.6.16.0199, que acolhendo a promoção do Ministério Público Eleitoral, aprovou com
ressalvas as contas apresentadas pelo(a) candidato(a) Laís Cidinha Lenart Mikosz, relativa à
arrecadação e os gastos de recursos utilizados na campanha para vereadora de São José dos
Pinhais /PR nas eleições de 2024, com amparo no artigo 74, inciso II, da Resolução 23.607/2019-
TSE, e determinou o recolhimento do valor de R$ 4.540,68 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais
e sessenta e oito centavos), com incidência de juros e atualização monetária desde 05/10/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5
dias do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de contas apresentada pela candidata Laís
Cidinha Lenart Mikosz, relativa às eleições de 2024, nas quais concorreu ao cargo de Vereador,
pelo partido UNIÃO, do município de São José dos Pinhais, julgadas aprovadas com ressalvas,
tendo em vista, que foi detectada intempestividade na prestação de contas parcial, entregue em
14/09/24, em desacordo com o §4°, do art. 47, da Res. TSE nº 23.607/2019, e a inconsistência com
os gastos com serviços prestados por terceiros com discrepâncias nos valores pagos pelos
serviços realizados. No tocante ao atraso na entrega das contas parciais, em desconformidade com
a norma, a inconsistência identificada não é passível de saneamento, sendo claro portanto a
ressalva nas contas. Com relação à divergência dos valores pagos aos prestadores, observa-se
que foram detectados pagamentos de serviços com diferenças significativas nos valores, ainda
que para execução de funções idênticas. Os pagamentos variaram entre R$500,00 (quinhentos
reais) e R$4.000,00 (quatro mil reais) totalizando R$13.300,00 (treze mil e trezentos reais) sem
justificativa plausível para as discrepâncias. Em consonância com o acórdão n.º 63.384 TRE-PR,
para melhor compreensão, faz-se necessário estabelecer o valor diário pago a cada contratado, de
modo que seja possível instituir um parâmetro para fixação do teto de gastos a cada um que
desempenhou a mesma função, mas, não menos importante, corrigir os equívocos constatados na
planilha do parecer conclusivo id 128414435, item 6.3, colunas: "valor diário médio" e o "total a
restituir"; note-se que para a função de "trabalhos diversos na campanha" o valor/diária médio foi
de R$ 112,71 (cento e doze reais e setenta e um centavos) o qual deve servir de base de cálculo
para os pagamentos realizados, que resulta em um total a restituir de R$ 4.540,68 (quatro mil,
quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos). Não eleito. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
LAIS CIDINHA LENART MIKOSZ (RECORRENTE)

GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAIS CIDINHA LENART MIKOSZ VEREADOR
(RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499749
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499749 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.976

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600536-
54.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LAIS CIDINHA LENART MIKOSZ VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRENTE: LAIS CIDINHA LENART MIKOSZ
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
PCE.
ELEIÇÕES
2024.
APROVAÇÃO
COM
RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto
contra sentença que julgou com ressalvas a
prestação de contas de candidata nas
eleições
de
2024,
determinando
a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.
2. A sentença de primeira instância apontou
intempestividade na entrega da prestação
de contas parcial e divergência nos valores
pagos
a
cabos
eleitorais
como
irregularidades.
3. A candidata recorreu, alegando a
especificidade
das
contratações
e
a
flexibilidade dos contratos firmados, bem

Num. 44499749 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
como a ausência de natureza trabalhista na
prestação de serviços eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se o atraso na entrega da prestação
de contas parcial justifica a desaprovação
das contas, considerando o curto período
de atraso e a ausência de prejuízo à
fiscalização; e (ii) se a divergência nos
valores pagos a cabos eleitorais, sem
justificativa contratual detalhada, configura
irregularidade
que
exige
a
devolução
integral dos valores pagos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O atraso de um dia na entrega da
prestação
de
contas
parcial,
embora
configure infração, não causou prejuízo ao
controle e à fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral, caracterizando vício de
natureza formal que pode ser suprido
mediante ressalva.
6. A ausência de justificativa para a
discrepância nos valores pagos a cabos
eleitorais, cujos contratos não detalham as
atividades
exercidas,
configura
irregularidade, especialmente diante da
utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC).
7.
Nos casos de discrepância não justificada entre os valores pagos a
prestadores de serviços distintos que
exerceram a mesma função, o valor a ser
recolhido corresponde ao que exceder a
média dos valores diários contratados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente
provido para, mantendo a aprovação das
contas com ressalvas, reduzir o montante a
ser devolvido ao Tesouro Nacional para R$
3.835,83.
Tese de Julgamento: 1. O atraso ínfimo na

Num. 44499749 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
entrega da prestação de contas parcial,
sem prejuízo à fiscalização, enseja apenas
ressalva. 2. A ausência de justificativa
contratual para a disparidade remuneratória
entre cabos eleitorais com funções similares
implica devolução ao erário do montante
que ultrapassa a média dos valores pagos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95; Lei nº
13.487/2017; Lei nº 9.504/97, art. 26 e 28,
§4º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts.
35, § 12, 47, §§ 4º e 6º, 60, § 2º, e 79, §§ 1º
e 2º; Resolução TSE nº 23.709/2022;
Resolução TSE nº 23.731/2024.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR,
PCE nº 060377297, Rel. Desa. Eleit. Flavia
da Costa Viana, DJE em 25/04/2023;
TRE/PR, PCE nº 060342394, Rel. Desa.
Eleit. Claudia Cristina Cristofani, PSESS em
16/12/2022; TRE/PR, PCE nº 060306617,
rel.
Des.
Eleit.
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, DJE em 22/05/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Lais Cidinha Lenart Mikosz
nas eleições 2024, aprovadas, com ressalvas, por sentença, com a determinação de recolhimento
do valor de R$ 4.540,68 (quatro mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) ao
Tesouro Nacional.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44407384), aduzindo, em síntese, que: a) as diferenças
nos valores pagos a prestadores de serviços de assistência e militância decorreram da
especificidade das contratações e da flexibilidade prevista nos contratos firmados; b) os serviços
foram prestados com períodos variáveis, ajustados de acordo com a necessidade diária da

Num. 44499749 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
campanha e a demanda exigida pelo contratante e sua equipe; c) embora a nomenclatura
“assistência e militância” tenha sido utilizada para todos os contratos, os serviços prestados por
cada profissional não foram idênticos; d) alguns prestadores foram responsáveis por atividades
mais abrangentes, que exigiram maior dedicação e envolvimento estratégico na campanha,
enquanto outros tiveram atribuições mais pontuais e operacionais; e) a prestação de serviços de
militância e outras atividades relacionadas ao período eleitoral não possui natureza trabalhista;
f) a CLT não sustenta parâmetros compatíveis com os contratos firmados no período eleitoral.
Ao final, requereu a reforma da sentença para fins de aprovar as contas da Candidata, afastando
a determinação de recolhimento de valores.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44428679).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia
27/02/2025 e as razões foram protocoladas em 05/03/2025.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é essencial para garantir a transparência no uso de recursos
durante as campanhas e evitar o abuso de poder econômico nas eleições, que pode levar à
impugnação do mandato (conforme o artigo 14, parágrafo 10, da Constituição Federal).
A transparência nos gastos e no financiamento, tanto público quanto privado, permite que os
eleitores, principais interessados nessas informações, conheçam quem apoia financeiramente os
candidatos. Assim, podem avaliar se esses interesses são lícitos, éticos e alinhados com seus
ideais de uma sociedade mais justa.
Com o aumento significativo dos recursos públicos destinados aos partidos, como o Fundo
Partidário, criado pela Lei nº 9.096/95, e o Fundo Eleitoral, instituído pela Lei nº 13.487/2017, a
fiscalização desses valores tornou-se ainda mais importante. Esses fundos, que chegam a cifras
bilionárias, exigem maior responsabilidade dos partidos e candidatos na prestação de contas e no
uso adequado desses recursos.
Em muitos casos, as informações financeiras declaradas pelos candidatos e partidos são o único
meio objetivo para investigar possíveis irregularidades, tanto criminais quanto cíveis. Por isso, é
essencial analisar cuidadosamente os documentos apresentados.

Num. 44499749 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
Para as eleições de 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou as regras sobre prestação de
contas por meio da Resolução TSE nº 23.607/2019, que reúne as leis e decisões principais sobre
o tema.
No caso em questão, o candidato teve suas contas das eleições de 2024 desaprovadas pelo juízo
de 1º grau, associada à determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional, face a
constatação da irregularidade a seguir exposta.
a) intempestividade na entrega da prestação de contas parcial
A unidade técnica apontou como inconsistência a ausência de apresentação das contas parciais
de campanha (id. 44407374).
O art. 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estatui que:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)
[não destacado no original]
Destaca-se, ainda, que o § 6º do mesmo artigo prevê que, apesar de se tratar de infração grave,
a intempestividade na entrega das contas parciais pode ser justificada no momento da análise
das contas finais.
In casu, a prestadora apresentou suas contas parciais no dia 14/09/2024, ou seja, 01 dia após o
prazo estabelecido pela norma.
As contas parciais de campanha buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.
Esta Corte tem entendimento firmado de que o atraso na entrega das contas pode ser relevado,
desde que não haja prejuízo à análise das contas.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. DEPUTADO ESTADUAL. ENVIO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO. ATRASO IRRELEVANTE.
OMISSÃO DE DESPESA. VALOR IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 os partidos políticos e
os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça Eleitoral a prestação de contas
parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral.

Num. 44499749 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza formal que enseja
a anotação de ressalva, nas hipóteses em que não há prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência.
2.1. Representando valor de pequena monta no contexto global da prestação de contas da
candidata (0,84% do total de recursos recebidos), revela–se adequada apenas a aposição de
ressalva, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
3. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
[TRE/PR, PCE nº 060377297, rela. Desa. Eleit. Flavia da Costa Viana, DJE em 25/04/2023, não
destacado no original]
De fato, o atraso na entrega da prestação de contas parcial pode conduzir à desaprovação das
contas, entretanto, na espécie, o atraso de apenas 01 (um) dia, não se constitui em falha grave e
não causou prejuízo ao controle e à fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
No mesmo sentido, esta Corte já decidiu que “O atraso na entrega da prestação de contas
parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico
pelo órgão julgador." (TRE/PR, PCE nº 060342394, rela. Desa. Eleit. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).
Portanto, em que pese a constatação da presente inconsistência, tem-se que não houve
prejuízo efetivo ao bem jurídico tutelado pela norma - transparência das receitas e gastos
da prestadora,
com destaque para a viabilidade da fiscalização concomitante
-,
somente remanescendo o não atendimento da norma, o que, nessa hipótese específica,
caracteriza vício de natureza formal.
Assim, a falha destacada neste item pode ser suprida mediante a aposição de ressalva.
b) divergência nos valores pagos a cabos eleitorais
Como se observa da análise contida no parecer técnico conclusivo, existem incongruências nas
despesas descritas porque não foram atendidas as especificações contidas nos artigos 35, § 12,
e 60, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, que preveem:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
(...)
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a

Num. 44499749 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
[não destacado no original]
Nesse quesito, o prestador alegou que "os serviços foram prestados com períodos variáveis,
ajustados de acordo com a necessidade diária da campanha e a demanda exigida pelo
contratante e sua equipe." Prosseguiu sustentando que "embora a nomenclatura “assistência e
militância” tenha sido utilizada para todos os contratos, os serviços prestados por cada
profissional não foram idênticos. Alguns prestadores foram responsáveis por atividades mais
abrangentes, que exigiram maior dedicação e envolvimento estratégico na campanha, enquanto
outros tiveram atribuições mais pontuais e operacionais".
Afirmou que "a prestação de serviços de militância e outras atividades relacionadas ao período
eleitoral não possui natureza trabalhista, nos termos do art. 100 da Lei das Eleições (9.504/97)".
Pois bem.
Analisando os contratos dos cabos eleitorais acostados, observa-se que suas cláusulas são
uniformes, inexistindo nos autos justificativa para os preços praticados e, mais que isso, para a
discrepância entre eles.
Trata-se, portanto, de situação não esclarecida pela parte, atinente às incongruências entre os
valores avençados com fornecedores distintos sem que haja qualquer justificativa.
A falha é, inclusive, mais extensa: os contratos não contêm os elementos estabelecidos em
resolução, especialmente, no caso, o local de trabalho e, muito menos, a justificação do preço
contratado. A diferença entre eles está nos prazos de vigência e nos valores diários contratados.
Em decorrência, não há comprovação idônea dessas despesas e, consequentemente, os
recursos públicos do FEFC usados para o seu pagamento devem ser devolvidos ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, na forma dos §§ 1º e 2º do artigo 79 da Resolução TSE nº
23.607/2019, consoante se vê no excerto abaixo.
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja determinada a
devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua transferência para a conta única do
Tesouro Nacional, assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista nos
arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP) e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a utilização indevida, a
execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito em julgado, determinará a
devolução
do
valor
correspondente
na
forma
estabelecida
pela Res.-TSE
nº
23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44499749 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização monetária, calculados com
base na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao
Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo recolhimento,
salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão judicial.
Todavia, anoto que esta Corte firmou recentemente o entendimento de que, nos casos em que
constatada discrepância não justificada entre os valores pagos a prestadores de serviços distintos
mas que exerceram a mesma função, o valor a recolher não corresponde ao total contratado, mas
apenas àquilo que sobejar a média dos valores diários contratados. No sentido:
(...)
2. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
2.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação
da justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com
recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução
do valor irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos
que desempenharam a mesma função o valor da média simples.
(...)
[TRE/PR, PCE nº 060306617, rel. Des. Eleit. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE
em 22/05/2024, não destacado no original]
Aplicando-se o precedente, tem-se a seguinte situação:
Prestador de serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total
a
devolver
Andriele Luzia Kusma
R$ 200,00
R$ 126,18
R$ 73,81
20
R$ 1.476,20
Leandro dos Santos Silva
R$ 63,16
R$ 126,18
R$ 0,00
19
R$ 0,00
Luiz Henrique Dissenha da
Cruz
R$ 136,36
R$ 126,18
R$ 0,00
11
R$ 0,00
Laura Aparecida Dissenha da
Cruz
R$ 125,00
R$ 126,18
R$ 0,00
12
R$ 0,00
Ariadne
Aparecida
Stocco
Silva
R$ 25,00
R$ 126,18
R$ 0,00
20
R$ 0,00

Num. 44499749 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
Prestador de serviço
Remuneração
diária
Média
Simples
Excesso
diário
Dias
contratados
Total
a
devolver
Ana Claudia Opalinski
R$ 307,69
R$ 126,18
R$ 181,51
13
R$ 2.359,63
Silvana dos Reis Souza
R$ 26,09
R$ 126,18
R$ 0,00
23
R$ 0,00
TOTAL

R$ 3.835,83

No caso dos autos, conforme se extrai dos documentos colacionados, a requerente contratou 07
(sete) pessoas para prestarem serviços de assistência e militância em favor da sua campanha
eleitoral.
A mera alegação de que as diferenças nos valores pagos "decorreram da especificidade das
contratações e da flexibilidade prevista nos contratos firmados" não se sustenta diante da
ausência de qualquer elemento comprobatório, bem como pela ausência de qualquer
circunstância explicativa nos contratos entabulados.
Prosseguindo, a prestadora afirmou também que os serviços prestados não foram idênticos e que
alguns prestadores foram responsáveis por atividades mais abrangentes e que "exigiram maior
dedicação e envolvimento estratégico na campanha, enquanto outros tiveram atribuições mais
pontuais e operacionais". Todavia, não constam nos contratos diferenças quanto às atividades
exercidas. Em verdade, o que se vê é que todos os contratos possuem cláusulas semelhantes e
que em nada diferem entre si, a não ser quanto ao período de contratação e ao valor total pago.
Quanto à alegação de que a CLT não guarda parâmetros compatíveis com os contratos firmados
para as eleições, observa-se que tal questão sequer precisaria ter sido mencionada na sentença
de 1º grau, posto que em nada altera a situação dos autos.
Ademais, não foi fixada jornada laboral nos contratos entabulados, uma vez que, quanto aos
turnos de trabalho, consta em todos os contratos menção genérica a "períodos variáveis
dependendo da necessidade diária da prestação do serviço". Desse modo, é inócua a
comparação com os horários de trabalho dos contratos regidos pela CLT, posto que sequer foi
fixada a carga horária de trabalho dos fornecedores.
Em face do exposto, neste tópico resta configurada irregularidade no importe de R$ 3.835,83, que
corresponde a 4,83% do total de receitas (R$ 79.440,00). Com isso, não superadas as balizas
fixadas jurisprudencialmente pelo TSE para a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, essa irregularidade não possui aptidão para, isoladamente, conduzir à
desaprovação das contas.
Para fins de recolhimento de valores e nos termos do entendimento jurisprudencial vigente neste
Colegiado, fixa-se o montante de R$ 3.835,83.

CONCLUSÃO

Num. 44499749 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013562000000043442024
Número do documento: 25050918013562000000043442024
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:46:37
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantendo a
aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional
para R$ 3.835,83.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600536-
54.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LAIS CIDINHA LENART MIKOSZ VEREADOR, LAIS
CIDINHA LENART MIKOSZ - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A, DANIELE MARANGONE - PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-
A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025